Tribunal: TJES
Processo: 5016236-36.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016236-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO Nº 5016236-36.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
FRANCISCO GOMES DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MISERABILIDADE
.
DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

FRANCISCO GOMES DA SILVA interpôs agravo interno em face da decisão monocrática (ID. 3594424), que não concedeu-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que, devidamente intimado a comprovar a condição de hipossuficiência, não apresentou qualquer comprovante de renda, limitando-se a juntar aos autos diversos demonstrativos de dívidas que, analisadas de forma individualizada, não atestam miserabilidade.

Em sede de agravo, sustenta que “
Há nos autos Declaração de Hipossuficiência Financeira, nos termos do artigo 98 do CPC, bem como prova de 03 negativações, além de seu extrato bancário negativo em mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). E quando reiterado o pedido de provas, anexou prova de que está em débito com a EDP ESCELSA, que o débito condominial continua e ainda que sua conta continua negativa, tendo que se socorrer a empréstimos bancários"
, aduzindo, ainda, que não possui qualquer condição de arcar com as custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
agravo interposto,
pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade
.

Inicialmente, importa dizer que
a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Registra-se, contudo, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
, “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Isto posto, também é importante salientar que a assistência judiciária gratuita somente deve perdurar enquanto houver a demonstração documental da sua necessidade. Quanto ao tema, assim decidiu o julgado agravado:

“
Outrossim, quanto ao pedido de concessão da Assistência Judiciária gratuita, ressalto que, conforme art. 99, § 7º, do NCPC, cabe ao relator, em sede recursal, apreciar o requerimento de gratuidade de justiça.

De mais a mais, é completamente teratológico o raciocínio do embargante, ao entender que a decisão proferida pelo magistrado de piso deve prevalecer sobre o entendimento do que revisor (princípio da hierarquia).
”

Com efeito,
analisando detidamente os autos, verifico que, sendo intimada a apresentar documentação para comprovar a sua situação de hipossuficiência (ID. 3347439), a parte reapresentou documentação já constante nos autos (ID. 3364170), considerada insuficiente por este juízo, tal como indicado no despacho anterior, deixando de juntar aos autos qualquer documentação comprobatória de renda ou mesmo de efetuar o preparo no prazo estipulado.

Irresignada diante da decisão ao ID. 3594424, apresentou agravo interno. Todavia, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão monocrática proferida, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelo agravante. Senão vejamos,
in verbis,
trechos da decisão objurgada:

“Dito isso, o recorrente não apresentou um singelo comprovante de renda, limitando-se a juntar aos autos diversos demonstrativos de dívidas que, analisadas de forma individualizada, não atestam miserabilidade.

Além do mais, o extrato juntado demonstra, em sentido contrário, que o recorrente possui renda razoável (recebeu até restituição de imposto de renda), situação que se coaduna com a sua qualificação como servidor público, que a princípio possui condições de arcar com as custas processuais do presente recurso, que pouco ultrapassam o montante de R$ 500,00.

Dessa forma, considerando que o autor/recorrente se manteve silente com relação aos comprovantes de rendimentos solicitados por este juízo, deixando de apresentar qualquer comprovação de renda, ou mesmo de situação de desemprego, e que apenas juntou, novamente, documentos já apresentados nos autos, quais sejam: diversos boletos e comprovantes de despesas, extrato negativo em sua conta e dívidas com condomínio, há indícios suficientes nos autos de que a parte não é miserável financeiramente”.

Em face do exposto,
CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Diante da unanimidade na votação, condeno o agravante a pagar ao agravado multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, na forma do § 4º do artigo 1.021 do NCPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do §5º, do citado artigo de lei.

Após, voltem-me conclusos para julgamento do recurso inominado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)